Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE CONCEDIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Recorrente, em que alega contradição do acórdão em razão da condenação em honorários sucumbenciais e custas em face da gratuidade deferida.
2. Resta demonstrada a contradição alegada. O acórdão deixou de aplicar os efeitos da gratuidade deferida.
3. O item 4 do acórdão passa a ter a seguinte redação: 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. A ementa servirá de acórdão.